Tribunal: TJPA
Processo: 0805459-80.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0805459-80.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: HUGO MORAIS ARAUJO

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA E ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. PERÍODO DEVIDAMENTE COMPUTADO COMO PENA CUMPRIDA. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO PARA PROGRESSÃO DE REGIME. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA EM TODOS OS SEUS TERMOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Na espécie, o período de prisão provisória foi devidamente computado como tempo de pena cumprida, de modo que não subsiste a detração pretendida na via recursal, pois o lapso temporal da custódia cautelar deve ser detraído somente uma vez para fins de benefícios inerentes à execução da pena.

2. Assim, mesmo após a detração do tempo de prisão preventiva de 158 (cento e cinquenta e oito dias), não houve alteração do regime prisional, pois o agravante ainda não preenche o requisito objetivo para obtenção do benefício, vez que precisa cumprir, no mínimo, 40% (quarenta por cento) da pena, conforme estabelece o art. 112, inciso V, da LEP, pelo que não merece reparos a decisão agravada que indeferiu o pedido de detração e de progressão de regime.

3. Agravo conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
PRIMEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 24/10/2023 a 31/10/2023,
por unanimidade de votos,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 31 de outubro de 2023.

Desembargadora KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
interposto por
HUGO MORAIS ARAÚJO
em face da decisão do Juízo da Vara de Execução Penal de Abaetetuba/PA, proferida nos autos do processo de execução penal n. 2000047-88.2022.8.14.0070.

Na origem, o juízo de execuções penais indeferiu o pleito de detração e a consequente alteração de regime prisional, sob o fundamento de que o apenado ainda não atingiu o percentual mínimo de cumprimento de pena, previsto no art. 112, inciso V, da Lei de Execução Penal, para fazer jus ao benefício de progressão de regime (ID 13508997 – págs. 42/43).

Em razões recursais, alega o agravante a competência do juízo da execução de fazer a detração da pena para fins de progressão de regime, ressaindo a necessidade de descontar o período de 158 (cento e cinquenta e oito) dias que ficou preso preventivamente, para fins de fixação do regime semiaberto, salientando o fato de não ser reincidente, de modo que preenche os requisitos previstos no art. 33, §2º, alínea “b” do CP (ID 13508997 – págs. 46/49).

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja efetuada a detração do tempo de pena cumprida em sede de prisão preventiva com a consequente fixação do regime de cumprimento no semiaberto.

Em contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau pugnou pelo
conhecimento
e
des
provimento
do recurso (ID 13508997 – págs. 52/54).

O Juízo
a quo
manteve a decisão objurgada por seus próprios fundamentos (ID 13508997 – pág. 55).

Nesta Superior Instância, a d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento
e
des
provimento
do agravo em execução penal, a fim de manter a decisão recorrida em todos os seus termos.

É o relatório.

VOTO

I. JUÍZO DA ADMISSIBILIDADE

É indeclinável que das decisões proferidas em ações de execução penal, disciplinadas pela Lei nº 7.210/84, caberá recurso de agravo em execução, sem efeito suspensivo, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 197 da LEP c/c art. 299 do RITJPA. Logo, não pairam dúvidas de que o presente recurso configura instrumento idôneo para aquilatar a legalidade da decisão recorrida, vez que proferida no âmbito da execução penal. Desta forma, identificados os demais pressupostos de admissibilidade,
conheço do agravo em execução
e passo ao exame das alegações recursais.

II. MÉRITO

O presente recurso visa reformar a decisão proferida pelo juízo de execuções penais que indeferiu o pedido de detração de pena e a consequente alteração de regime prisional, sustentando a necessidade de descontar o período de 158 (cento e cinquenta e oito) dias que ficou em prisão preventiva, para fins de fixação do regime semiaberto, por preencher os requisitos previstos no art. 33, §2º, alínea “b”, do CP.

Como é cediço, a detração é o cômputo, na pena privativa de liberdade, do tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação do preso, segundo dispõe o art. 42 do Código Penal.

Outrossim, embora seja possível a detração do período de prisão preventiva no cálculo da pena imposta pelo juízo sentenciante para fins de determinação do regime inicial de cumprimento de pena, conforme previsto no art. 387, § 2º, do CPP, também incumbe ao juiz da execução a apreciação do pedido de detração, vez que competente para avaliar todo e qualquer incidente executório, conforme preceitua o art. 66, inciso III, alíneas “c” e “f”, da Lei de Execução Penal.

Erigidas tais premissas, verifica-se que o agravante foi condenado à pena privativa de liberdade de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime incialmente fechado, pelo crime tipificado no art. 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, do CP (ID 13508997 – págs. 19/20), não tendo o juízo sentenciante realizado a detração, conforme preconizado no art. 387, §2º, do CPP, por considerar que o tempo de prisão cautelar não modificaria o regime inicial de cumprimento de pena.

O juízo da execução penal, por seu turno, consignou na decisão objurgada que o apenado ainda não preencheu o requisito objetivo para auferir o benefício da progressão de regime, pois deverá cumprir 40% (quarenta por cento) de sua reprimenda, razão pela qual o pleito de alteração de regime foi indeferido.

Não obstante, o agravante alega em razões recursais que até o presente momento não foi descontado o período de 158 (cento e cinquenta e oito) dias que ficou preso preventivamente, ressaindo que a detração possibilitará o cumprimento da pena em regime semiaberto, pois diminuirá a reprimenda para 7 anos, 10 meses e 22 dias de reclusão.

Ocorre que, da análise da
Guia de Recolhimento Definitiva
(ID 13508997 – pág. 28), constata-se no campo “dados para detração penal” o cômputo de 158 (cento e cinquenta e oito) dias detraídos, exatamente o tempo de prisão provisória do apenado no período compreendido entre 27/12/2021 (data da prisão) e 02/06/2022 (data da sentença), sendo oportuno ressair que a detração não garante a imediata alteração de regime para o semiaberto, considerando que a transferência para regime menos rigoroso deve ocorrer de forma progressiva e mediante o preenchimento de requisitos objetivo (tempo mínimo de cumprimento da pena) e subjetivo (bom comportamento carcerário).

Nessa linha de intelecção, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que
a detração não se confunde com a progressão de regime
,
“dependendo, exclusivamente, da análise objetiva da possibilidade de o desconto do tempo cumprido em prisão cautelar modificar o regime prisional inicial recomendado para o
quantum
da pena imposta” (
AgRg no HC n. 659.738/SP
,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/4/2021, DJe de 3/5/2021), o que não ocorreu na espécie, pois mesmo após a detração do tempo de prisão preventiva de 158 (cento e cinquenta e oito dias), não houve alteração do regime prisional, conforme consta no
Atestado de Pena
(ID 13508997 – pág. 40), pois o agravante ainda não preenche o requisito objetivo para obtenção do benefício, vez que precisa cumprir, ao menos, 40% (quarenta por cento) da pena, conforme estabelece o art. 112, inciso V, da LEP.

Outrossim, consigne-se que o lapso temporal da custódia cautelar deve ser detraído somente uma vez para fins de benefícios inerentes à execução da pena, assim, considerando que o período de prisão provisória foi computado como tempo de pena cumprida, não subsiste a detração pretendida pelo agravante, tampouco o pleito de alteração de regime por ausência de preenchimento do requisito objetivo para obtenção do benefício executório, de modo que não se vislumbra ilegalidade na decisão agravada que mereça reparo na presente via recursal.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas e na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo em execução penal,
mantendo a decisão recorrida em todos seus termos.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 03/11/2023